Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. AFASTAMENTO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. VALORAÇÃO DA PROVA. PREPONDERÂNCIA DA PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por condomínio contra construtora visando a reparos em empreendimento em razão de vícios construtivos identificados, com sentença de procedência e apelação da construtora ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito do condomínio autor; e (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil destina-se apenas aos casos de reparos emergenciais que coloquem em risco iminente a solidez e segurança do edifício, não se confundindo com o prazo para ajuizamento de ação visando o reparo de vícios construtivos identificados durante o período de garantia.
4. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é elaborado por profissional devidamente habilitado, com minuciosa análise técnica e fotográfica do empreendimento, identificando diversas anomalias decorrentes de falhas construtivas e de projeto.
5. Comprovado por perícia técnica que os vícios identificados no empreendimento são decorrentes de falhas na execução e no projeto, impõe-se a responsabilidade da construtora pelos reparos necessários, nos termos dos artigos 618 do Código Civil e 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo decadencial de 180 dias previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil aplica-se apenas aos casos de reparos emergenciais que coloquem em risco iminente a solidez e segurança do edifício.
2. Demonstradas por perícia técnica as falhas construtivas e de projeto, impõe-se a responsabilidade da construtora pelos reparos necessários.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 618, caput e parágrafo único; CDC, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1405722, 07322062520218070000, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, DJE: 22/3/2022; Acórdão 1315208, 07466457520208070000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, DJE: 19/2/2021; Acórdão 1218253, 00378688120168070001, Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2019; e Acórdão 1273428, 0713505-58.2018.8.07.0020, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, DJE: 2/08/2020.